Tribunal: TCU
Processo: 012.470/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Atos iniciais de concessão de aposentadoria de Eliet de Oliveira, Elizabeth Carvalho Macedo, Francisco Celio Oliveira Lima, Helenice dos Santos Pontes e Isa Angelica Cezar Viana, ex-servidores da Fundação Nacional de Artes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria dos servidores da Fundação Nacional de Artes, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegais e recusar os registros dos atos iniciais de aposentadoria de Eliet de Oliveira (CPF: XXX.459.987-XX), Francisco Celio Oliveira Lima (CPF: XXX.561.067-XX), Helenice dos Santos Pontes (CPF: XXX.654.427-XX) e Isa Angelica Cezar Viana (CPF: XXX.434.027-XX); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Artes, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1 faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades verificadas nos autos; 9.3.3. informe aos interessados o teor do acórdão que for prolatado, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.3.4. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de suas ciências, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.4. ordenar à Sefip que, em consonância com o entendimento firmado no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (Min. Walton Alencar Rodrigues), dê início imediato aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Elizabeth Carvalho Macedo.